Tribunal: TJSP
Processo: 2028720-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Decisão interlocutória que homologa os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Inconformismo. Tese de que há incorreção nos valores calculados. Acolhimento parcial. Comissão de corretagem devidamente excluída do saldo devedor. Inconformismo insubsistente nesse ponto. Aplicação exclusiva da correção monetária sobre o saldo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Decisão interlocutória que homologa os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Inconformismo. Tese de que há incorreção nos valores calculados. Acolhimento parcial. Comissão de corretagem devidamente excluída do saldo devedor. Inconformismo insubsistente nesse ponto. Aplicação exclusiva da correção monetária sobre o saldo devedor igualmente adequada, vez que afastados os juros de mora. Compensação de crédito vencido com prestações pecuniárias vincendas. Inadequação. Medida que não se coaduna com o art. 369 do Código Civil. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028720-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
IRANY SANTA ROSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado HOME
INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028720-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29.912
2
Voto no 29.912
Agravo de Instrumento no 2028720-45.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (5a VC)
Ação: Cumprimento de sentença Obrigação de fazer
Agravante: Irany Santa Rosa da Silva
Agravada: Home Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença.
Obrigação
de
fazer.
Decisão
interlocutória que homologa os cálculos
apresentados
pela
contadoria
judicial.
Inconformismo. Tese de que há incorreção
nos valores calculados. Acolhimento parcial.
Comissão
de
corretagem
devidamente
excluída do saldo devedor. Inconformismo
insubsistente
nesse
ponto.
Aplicação
exclusiva da correção monetária sobre o saldo
devedor
igualmente
adequada,
vez
que
afastados os juros de mora. Compensação de
crédito vencido com prestações pecuniárias
vincendas. Inadequação. Medida que não se
coaduna com o art. 369 do Código Civil.
Decisão
reformada.
Agravo
parcialmente
provido.
Insurge-se a exequente, ora agravante,
contra a r. decisão que homologou os cálculos do perito judicial.
Assevera a existência de erro nos
aludidos cálculos, pois: I) houve a inclusão no saldo devedor da
taxa de corretagem cuja exigibilidade fora excluída pela sentença;
II) houve a indevida majoração do saldo devedor; e III) houve a
compensação do crédito indenizatório da agravante com o saldo
devedor do compromisso de compra e venda sem a
determinação judicial de tal medida. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028720-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29.912
3
(fls. 63/64).
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 68/75).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não se identifica a
manutenção do valor alusivo à corretagem no saldo devedor,
porquanto excluído do valor total de R$ 146.000,00 a referida
comissão de corretagem de R$ 5.840,00, apurando-se como
preço do imóvel o montante de R$ 140.160,00 (fls. 107 dos autos
principais).
Noutro aspecto, verifica-se a aplicação
sobre o saldo devedor exclusivamente de correção monetária, o
que fora admitido pela r. sentença (fls. 32 dos autos principais),
inobstante a descaracterização da mora contratual da autora (fls.
31 dos autos principais), posto que aquela não implica em
acréscimo, mas simples atualização do poder de compra da
moeda corroído pela inflação.
Nesse percurso, tem-se que somente
houve o afastamento dos juros de mora, admitida a correção
monetária.
Por fim, observa-se que o cálculo pericial
procedeu à compensação do crédito indenizatório da autora com
o saldo devedor do contrato de compra e venda, o qual deve ser
pago parceladamente.
Por conseguinte, evidencia-se que houve
a compensação de crédito vencido com prestações pecuniárias
vincendas, o que não se coaduna com o art. 369 do Código Civil,
verbis:
“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028720-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29.912
4
Por esses fundamentos, meu voto dá
parcial provimento ao agravo apenas para afastar a
compensação do crédito da autora com o saldo devedor vincendo
do compromisso de compra e venda.
RÔMOLO RUSSO
Relator